Tribunal: TJDFT
Processo: 0707563-51.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. PODER DE POLÍCIA. OBRIGAÇÃO DE FISCALIZAR E DEMOLIR CONSTRUÇÃO ERIGIDA EM ÁREA PÚBLICA E EM DESCOMPASSO COM A REGULAÇÃO URBANÍSTICA ADOTADA PELA LEI DISTRITAL 6.138/2018. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material - art. 1.022 do CPC.
2. Não prosperam argumentos do DISTRITO FEDERAL no sentido de que deveriam ter sido observados os artigos 20 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 2.1. Estes dispositivos da LINDB destinam-se a reforçar a determinação constitucional consolidada no artigo 93, inciso IX. 2.2. O acórdão embargado expôs as razões de decidir, espelhando livre convencimento do Colegiado acerca do tema que lhe foi submetido à apreciação; julgamento conforme não apenas o artigo 93, IX da Constituição Federal mas também artigo 371 do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em omissão.
3. Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre pedido formulado pelas partes, questão relevante ou fundamento autônomo e suficiente deduzido no processo (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. pp. 953-954), enquanto que “há obscuridade quando a redação da decisão não é suficiente clara, dificultando a compreensão ou interpretação.” (DONIZETTI, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil. 23. ed. São Paulo: Atlas | Grupo GEN, 2020. p. 1265). 3.1. No caso e quanto aos embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL, nenhuma negativa de prestação jurisdicional se pode extrair: todas as questões relevantes e indispensáveis foram suficientemente analisadas de maneira clara, objetiva e concatenada, bem definida a obrigação do DISTRITO FEDERAL de fiscalizar e demolir a construção erigida em área pública e em descompasso com a regulação urbanística adotada pela Lei Distrital 6.138/2018 (COE/DF).
4. Reconhecimento de litigância de má-fé exige comprovação de dolo; não comprovada má-fé, intenção de prejudicar os embargados com a interposição de embargos de declaração, não há que se falar nas hipóteses previstas no art. 80, CPC/2015.
5. Não se pode confundir obscuridade e contradição – ou outro vício em julgado – com discordância da parte a respeito da conclusão adotada em julgamento. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas e rechaçadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza o manejo desvirtuado dos embargos, cuja oposição deve observância aos seus limites legais. É preciso diferenciar hipótese em que o julgado embargado realmente padece de algum vício, como ocorre, por exemplo, quando determinada questão, embora levantada, não tenha sido apreciada – caso em que a interposição dos embargos não somente é cabível, como também necessária para fins de prequestionamento, exigência recursal de que o tema tenha sido previamente debatido nos autos e examinado pelas instâncias inferiores, independente de referência numérica a dispositivos legais – daquela situação em que não existe qualquer mácula na decisão e mesmo assim a parte inconformada com o resultado julgamento busca, sob pretexto de prequestionar a matéria, discutir novamente a causa, questionando os termos do anterior pronunciamento jurisdicional, o que é inadmissível.
6. Preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração rejeitada, recurso conhecido e, na extensão, desprovido.